Tribunal: STF
Processo: RHC 50980
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DA CITAÇÃO.
II. SE O RÉU FOI PROCURADO EM LUGAR DIVERSO DAQUELE QUE RESIDIA
ENTÃO, PORQUE EQUIVOCA A INFORMAÇÃO DO JUÍZO DA VARA CÍVEL, E, POR
ISSO, TORNOU-SE ELA FRUSTRA, NULO E O PROCESSO A PARTIR DESSA FALTA.
RECURSO PROVIDO.